Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVAS DE RECUPERAÇÃO. RESTRIÇÃO A 3 DISCIPLINAS. REGIMENTO ESCOLAR. REPROVAÇÃO DIRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Convém asseverar que a relação jurídica estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, porquanto o autor, contratou em favor de sua filha os serviços de ensino oferecido ao mercado de consumo pela apelada, se amoldando perfeitamente a disciplina das normas de proteção e defesa do consumidor, conforme estabelecem os arts. 2o e 3o do CDC.

2. Na hipótese, não se vislumbra a alegada falha na prestação dos serviços escolares, pois houve efetiva prestação do serviço educacional ao longo do ano.

3. A conduta da escola em não disponibilizar provas de recuperação à autora está de acordo com o regimento escolar, uma vez que a aluna não conseguiu a nota mínima para aprovação em 8 das 12 disciplinas escolares oferecidas, resultando na sua reprovação direta.

4. O art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe acerca da obrigatoriedade de estudos de recuperação, conforme previsão normativa de cada escola em seu respectivo regimento escolar.

5. O art. 151 da Resolução no 01/2018, alterada pela Resolução no 2/2019 do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF estabelece que a recuperação como direito do estudante e obrigação da instituição de ensino, também de acordo com os normativos internos de cada instituição.

6. Recurso desprovido.